Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-76.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001169-76.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A.L.A. LTDA - ME - CNPJ: 09.153.902/0001-32 (EMBARGADO), ANDERSON LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 196.552.658-62 (EMBARGADO), ALINY TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 661.103.781-00 (EMBARGADO), TACIANE RIBEIRO NICOLLATTI - CPF: 701.847.931-22 (EMBARGADO), EXPEDITO LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 547.198.791-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA– ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO
DE MATO GROSSO
, do acórdão, que negou provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Execução.

Em síntese, alega o acórdão foi omisso ao não considerar que os créditos tributários de TACIN referem-se ao ano de 2013.

Defende que
“
o prazo prescricional da CDA no 20173363 começou a correr da data em que o contribuinte recebeu ciência, via publicação no Diário Oficial do Estado, do Aviso de Cobrança acima mencionado (Aviso de Cobrança no 1651701).
“

Acentua que
o termo inicial do prazo prescricional se iniciou em 02/01/2017, de modo que o termo final seria em 02/01/2022.

Assevera que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e conferir efeitos infringentes ao recurso.

Sem contrarrazões. (id. 140528195)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o Embargante alega que houve vício de omissão ao analisar os aspectos da prescrição:

Neste aspecto, nota-se que esta questão foi adequada e suficientemente abordada no acórdão, consignando expressamente os marcos temporais necessários a caracterizar a prescrição, nos seguintes termos :

(...)

verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 14/01/2021, objetivando o recebimento dos créditos estampados na Certidão de Dívida Ativa no 20173363, relativos à Infração 19.10.1 – Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN; à Infração 24.1.18 – Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Desconto; e à Infração 24.1.26 – Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada. Ao pormenorizar o débito, a própria CDA indica as datas de constituição dos créditos, sendo compreendidos entre 20/05/2012 a 20/12/2015 – ID 117044040 – pag. 1 a 3.Justamente por essa razão é que foi reconhecida de ofício a ocorrência da prescrição, já que o ajuizamento da ação em 2021 ultrapassou o quinquênio legal. O Estado, por seu turno, anexa a Comunicação Interna no 485/2021/CCCR/SUIRP/SEFAZ, que relata que os DARs no 9990405490188 e 9990405490269, utilizados para os lançamentos da CDA 20173363, foram impugnados pelo processo 5117429/2011, que foi julgado em 17/06/2014.Segue alegando que para a inscrição em dívida ativa dos créditos tributários não quitados, a Lei 7098/98 instrui sua conversão em Aviso de Cobrança do Conta Corrente Fiscal, tendo sido gerado o Aviso de Cobrança 1651701, sendo que o contribuinte recebeu ciência do aviso de cobrança em 02/01/2017, quando teve início o prazo prescricional. Para subsidiar tais afirmações, o Apelante junta aos autos a referida Comunicação Interna e o Aviso de Cobrança no 1651701, que discrimina os débitos, insertos na Certidão de Dívida Ativa.Conforme alega, “os DAR’s no 9990405490188 e 9990405490269, utilizados para os lançamentos constantes na CDA objeto da discussão, foram impugnados por meio do Processo no 5117429/2011, sendo a decisão administrativa proferida em 17/06/2014. Após a referida decisão, uma vez vencidos e não pagos, os lançamentos foram convertidos no Aviso de Cobrança no 1651701, nos termos do que dispõe o art. 39-B, § 1o, da Lei 7.098/98 ”O argumento leva à ideia de que apenas esses dois DARs foram utilizados para os lançamentos constantes na CDA, entretanto, nota-se que apenas os dois primeiros débitos relacionados no Aviso de Cobrança referem-se aos instrumentos indicados (ID 117044044 – pág. 2).

E analisando o parecer proferido no processo 5117429/2011, que analisou referidos DARs, constata-se que foi dado deferimento integral ao requerimento do contribuinte, para revisar o registro do débito junto ao conta corrente fiscal, uma vez que foi verificado tratar-se de operações com produtos isentos. Chama atenção, ainda, que mesmo tendo sido deferido integralmente o pedido do contribuinte, os valores seguem constando na Certidão de Dívida Ativa, bastando a verificação dos valores originais de R$ 885,60 e R$ 351,20, referentes aos mencionados DARs (ID 117044044 – pág. 2), que são replicados nos dois primeiros débitos referentes à Infração 24.1.26, na pormenorização dos débitos constantes na CDA (ID 117044040 – pág. 1).Relativamente ao argumento da Notificação de Lançamento referente à TACIN, não houve impugnação, o que poderia alterar o termo inicial prescricional, mas apenas a decisão pela aplicação de efeito ex nunc. Todos os demais instrumentos constitutivos não foram impugnados, justamente o motivo pelo qual a própria CDA aponta as datas da constituição definitiva do crédito tributário entre 2012 a 2015. Válido rememorar que o Documento de Arrecadação é previsto como instrumento constitutivo do crédito tributário, o que é reforçado pelo próprio Aviso de Cobrança que indica como instrumento constitutivo o DAR. Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – ARTIGO 173, I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO DECORRIDO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUÍNTE NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 39-B, caput, da Lei Estadual n° 7.098/1998, o Documento de Arrecadação – DAR é meio legítimo de constituição do crédito tributário. Compete ao contribuinte, nos termos dos artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4o, da Lei no 7.098/1998 e do artigo 467-A, § 4o, do RICMS/MT (vigente à época), proceder à verificação diária do endereço eletrônico, com o intuito de receber as intimações fiscais. Não ocorre a decadência do crédito tributário se, após gerado o Documento de Arrecadação, este é encaminhado eletronicamente ao contribuinte dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (N.U 0010816-98.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)Portanto, forte em tais fundamentos, resta inequívoca a ocorrência da prescrição, não merecendo reforma a sentença recorrida. Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação.(id. 134985677)

Com relação aos créditos referentes ao TACIN, observa-se conforme bem pontuou, no acórdão, não houve impugnação da data notificação do lançamento
“ o que poderia alterar o termo inicial prescricional, mas apenas a decisão pela aplicação de efeito
ex nunc”

Com efeito, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos Embargos de Declaração.

Pelo exposto, conheço dos Aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023